Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. PACIENTE IDOSA ACOMETIDA DE ENFERMIDADES. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM AMBIENTE DOMICILIAR. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. COMPREENSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. COBERTURA. TRATAMENTO CONSOANTE AS NECESSIDADES TERAPÊUTICAS. DANO MORAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. APREENSÃO, DESCONFORTO, CONSTRANGIMENTOS. OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA E MORAL DO PACIENTE. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que as partes almejam simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição das pretensões declaratórias consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformarem com a exegese defendida pelas partes acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Conquanto agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem se conformar com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, não podendo ser desvirtuados da sua destinação etiológica e se transmudarem em instrumento para rediscussão da causa e reexame das questões elucidadas e resolvidas sob a apreensão extraída pelo órgão julgador da matéria controvertida e do enquadramento legal que lhe é dispensado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.